Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-60.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706912-60.2020.8.07.0014 RECORRENTES: GABRIELA CRISTINA NAGEL SORIANO PEREA, ESDRAS GABRIEL PEREA RECORRIDO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. MORA EX RE. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA. LÍQUIDA. POSITIVA. ATUALIZAÇÃO. VENCIMENTO CADA PRESTAÇÃO. COBRANÇA. DÍVIDA ATUALIZADA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. A relação jurídica firmada entre as partes é contratual, oportunidade em quea obrigação é positiva, líquida, com prazo definido de pagamento (CC, arts. 394 e 395). Logo, trata-se de mora ex re, que se configura automaticamente, sem necessidade de notificação prévia. (CC, art. 397 e CPC, art. 240). 2. O ajuizamento de ação de conhecimento para a cobrança de dívida não afasta a natureza contratual da obrigação, de modo que é devida a incidência de juros de mora desde o vencimento de cada prestação. 3. Como a dívida foi atualizada antes da propositura da demanda, a sentença julgou procedente todos os pedidos formulados e especificou adequadamente que a atualização da dívida deveria ocorrer a partir do ajuizamento da ação, por tratar-se de mora ex re. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 405 do Código Civil, sustentando, em síntese, que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios deve ser a data da citação. Assevera que ação não possui força executiva. Nas contrarrazões, a parte recorrida que sejam majorados os honorários arbitrados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO- OAB/DF 33.677. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 405 do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ... 3. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado. Precedentes. 4. Se o contrato de prestação de serviço educacional especifica o valor da mensalidade e a data de pagamento, os juros de mora fluem a partir do vencimento das prestações, a teor do artigo 397 do Código Civil. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.513.262/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 26/8/2015). No mesmo sentido o AREsp 2810792, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJEN 10/04/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025 Quanto ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações da parte recorrida sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO- OAB/DF 33.677. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023